Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713729-24.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA DE FATIMA MORENO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A contra a r. sentença de ID 32379632, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de MARIA DE FÁTIMA MORENO DA SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios. O apelante pretende a reforma da sentença para que “o feito retome sua marcha, considerada a ausência de intimação pessoal e a nulidade do decisum ”. (ID 32379636 - Pág. 7) Compulsando os autos, verifica-se que a ré, ora apelada, faleceu, e sua filha Sra. JENYFFER DA SILVA MENEZES solicitou que o apelante buscasse o veículo, pois não tem como arcar com as despesas deixadas pela genitora, conforme documento de ID 32379643 - Pág. 1. Diante desse novo contexto, intime-se o apelante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido nesta apelação, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator